Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701167-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN LUIZ DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos dos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a eventual ocorrência de prescrição suscitada pela apelado em contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora